Tribunal: TJDFT
Processo: 0729150-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729150-04.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: A CASA DO PROFISSIONAL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CLEBERSON DA SILVA FRANCA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (autor) em face da sentença proferia pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial, movida contra A CASA DO PROFISSIONAL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA e CLEBERSON DA SILVA FRANCA (réus), extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de citação do réu. O recurso de apelação foi interposto desacompanhado do comprovante de pagamento, não tendo a parte formulado pedido de gratuidade de justiça. Consoante o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, recolher o dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora